Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721227-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO MARTINS VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aguinaldo Martins Viana contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de repactuação de dívida, processo no 0704518-07.2025.8.07.0014, que determinou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Com relação a emenda da inicial, o agravo de instrumento não foi conhecido por esta relatoria, e o pedido de liminar em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça foi indeferido ID 72311025). Compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio sentença, pois o recorrente/autor não emendou a inicial e não recolheu as custas (ID 239584778 da origem). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator